Tribunal: CARF
Processo: 10980.013874/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.013874/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.404 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
RONALD THADEU RAVEDUTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99, é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Rayd Santana Ferreira (relator) que dava provimento
parcial ao recurso para restabelecer parte das deduções, conforme voto vencido. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Redator Designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.013874/2006-98
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013874/2006-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
RONALD THADEU RAVEDUTTI, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em
Curitiba/PR, Acórdão no 06-21.185/2009, às e-fls. 77/87, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da dedução indevida
de despesas médicas, em relação ao exercício 2002, conforme peça inaugural do feito, às fls.
06/08, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEDUÇÃO INDEVIDA A TÍTULO DE DESPESAS MÉDICAS
CONTRIBUINTE DECLAROU EM SUA DIRPF R$ 48.806,92 DE DESPESAS
MÉDICAS, FOI INTIMADO A APRESENTAR SEUS COMPROVANTES, COM
COMPROVAÇÃO
DE
EFETIVO
DESEMBOLSO,
POR
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. EXCLUÍMOS A DRA. MONICA DE M.
VIANA – R$ 8.550,00; DRA. LISETE V. GIUSTI – R4 5.250,00; DRA. SILVANA
MARTINS RIERE – R$ 7.000,00; DR. FERNANDO R. BARBOSA – R$ 13.000,00;
DRA. VIVIANE F. MESTRE – R$ 3.000,00 E DR. CLAUDIO ROMAGNOLI – R$
5.000,00. TOTAL EXCLUÍDO POR ESTA FISCALIZAÇÃO: R$ 41.800,00. TOTAL
COMPROVADO R$ 7.006,92
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 92/95, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
A decisão recorrida, portanto, encontra óbice a sua efetividade e manutenção por este
Conselho pela falta de razoabilidade na interpretação e aplicação do artigo 8° , § 2° , III
da Lei 9.250/95, em função de um motivo decorrente de puro bom senso.
Se é permitido ao contribuinte, de forma a comprovar o pagamento, diante da ausência
do respectivo recibo, indicar o cheque pelo qual foi efetuado o pagamento, nada mais
lógico do que aceitar o recibo, assinado pelo prestador do serviço, com sua devida
identificação profissional, para a finalidade pretendida. I A autorização para indicação
de cópia do cheque como elemento a fazer prova do pagamento de despesa dedutível é
mero paliativo para a falta do documento próprio, qual seja, o recibo. Assim, estando o
contribuinte de posse deste, nada mais razoável do que a aceitação do mesmo.
Perceba-se que, tendo o contribuinte promovido o pagamento das despesas em questão
em dinheiro, possuindo documento que comprova o desembolso, com a identificação do
recebedor, através de seu nome e, especialmente, de seu CPF (doc. 05), é
desproporcional a conduta que desconsidera absolutamente a validade dos mesmos.
Como afirmado na impugnação, a única razão para que o contribuinte tivesse feito todos
os pagamentos em espécie - de valores em absoluta conformidade com sua renda
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013874/2006-98

Mensal - era a existência de demanda trabalhista em trâmite Contra o peticionário, já em
fase de liquidação de sentença, Conforme comprova o documento de fls. 60, 1 o qual
revela a existência de processo iniciado muito antes do exercício de 2001, o que lhe
causava temor em ver seu dinheiro bloqueado através de uma penhora on-line
determinada pela Justiça do Trabalho, argumento este que foi mal analisado pela
decisão atacada.
Assim, sendo as despesas apresentadas plenamente possíveis, tendo sido comprovadas
através dos recibos próprios para tanto, é dever deste Conselho de Contribuintes a
reforma da decisão recorrida, com o afastamento da exigência fiscal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Rayd Santana Ferreira – Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas no exercício objeto do
lançamento. A fiscalização entendeu por bem proceder às glosas de aludidas despesas, com a
consequente lavratura do auto de infração, por entender não está comprovado efetivo desembolso
(pagamento).
O contribuinte anexou ao processo recibos dos profissionais prestadores de
serviços para comprovação da sua argumentação. Em relação ao pagamento, afirma ter efetuado
em espécie no decorrer do ano-calendário.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob o argumento de "Pelo exposto, deve ser mantida a glosa das despesas em relação às
quais o contribuinte, a despeito de intimado a fazê-lo, não comprovou o efetivo desembolso dos
valores correspondentes.”.
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos em anexo, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013874/2006-98

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas pelo contribuinte são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação, recibos devidamente preenchidos pelos profissionais responsáveis, além de
informar ter feito o pagamento em espécie por ter rendimentos declarados suficientes para tanto,
argumentos e documentação não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito das autoridades fazendárias autuante e
julgadora de primeira instância, o pleito do contribuinte merece acolhimento em parte, como
passaremos a demonstrar.
De início, cabe ressaltar que o lançamento encontra-se escorado em pura e simples
presunção da autoridade lançadora.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013874/2006-98

Com relação à prova da efetiva prestação do serviço ou do efetivo
pagamento, a autoridade lançadora apenas está autorizada a exigi-la na hipótese de
ausência dos recibos na forma determinada pela Lei n° 9.250/95 ou havendo fortes indícios
de que a documentação apresentada seria inidônea.
O fiscal em nenhum momento contestou ou apontou a inidoneidade dos
documentos apresentados pelo contribuinte, sequer trouxe argumentos que convalidasse
sua presunção, ele apenas achou por bem desconsiderar os recibos e declarações
apresentadas e solicitar a real comprovação do pagamento.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos
por profissionais legalmente habilitados e que atendam as formalidades legais são hábeis a
comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
No caso dos autos, em se tratando de um grande número de profissionais
prestadores de serviços, os recibos apresentados merecem uma análise individualizada, o que
fazemos agora:
(i). Mônica de Melo Viana - Recibos de e-fls. 34/35, no total de R$ 2.750,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, inclusive o tipo de atendimento realizado,
tendo sido emitidos em nome do contribuinte. Em relação aos demais recibos emitidos pela
profissional em nome de Fernanda e Giovanna, não resta melhor sorte ao contribuinte. Não
porque se esteja presumindo que foram elas próprias que arcaram com aqueles custos, o que não
seria impossível, afinal à época tinham respectivamente 20 e 19 anos, mas porque, tendo os
recibos sido emitidos em nome delas e não do real pagador dos serviços, não é possível saber se
quem pagou foi a mãe, o pai, terceira pessoa ou as próprias, não se podendo admitir a
dedutibilidade daquelas despesas em nome do autuado sem outra indicação que confirme que foi
ele quem arcou com aquela despesa.
(ii). Lisete Vargas Giusti – Recibos de e-fls. 41/42, no total de R$ 5.250,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, emitidos em nome do contribuinte, referente a
serviços de fisioterapia.
(iii). Silvana Martins Rieke – Em relação a esta despesa, todos os recibos (e-fls.
44/50) foram emitidos em nome das filhas do autuado (Fernanda e Giovanna). Dito isto, pelos
motivos já mencionados no item “(i)”, mantem-se a glosa.
(iv). Claudio Romagnoli Junior – Recibos de e-fls. 52/57, no total de R$ 5.000,00,
constando devidamente todos os requisitos legais, emitidos em nome do contribuinte, referente a
serviços odontológicos do próprio autuado e de suas filhas.
(v). Fernando Ress Barbosa – Declaração de e-fl. 58 trata-se de declaração
emitida pelo prestador de serviços, informando o recebimento mensal de valores do contribuinte,
indicando o total anual de R$ 13.000,00 e que os colacionou em sua DAA, a meu ver,
documento hábil e idôneo a comprovar a despesa suportada pelo autuado.
(vi). Viviane Fátima Mestre – Em relação a esta despesa, os recibos (e-fl. 59)
foram emitidos em nome da filha Giovanna. Dito isto, pelos fundamentos já transcritos nos itens
anteriores, mantem-se a glosa.
Assim, estando parte das despesas médicas comprovadas por recibos que
preencham os requisitos legais, documentação hábil e idônea, devem ser restabelecidas às
deduções encimadas.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013874/2006-98

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL de maneira a restabelecer as deduções no quantum total de R$ 26.000,00, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante ao
restabelecimento das deduções com despesas médicas no quantum total de R$ 26.000,00, o que
será feito a seguir.
Pois bem. Antes de adentrar ao exame aprofundado da discussão posta, necessário
fazer uma breve explanação sobre a legislação pertinente à matéria.
A dedução das despesas médicas encontra suporte no art. 8°, II, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que, inclusive, trata das condições impostas para a sua legitimidade.
É de se ver:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013874/2006-98

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Na mesma toada, segue o artigo 80 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época, que tratava da questão da seguinte forma:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
A respeito da necessidade de comprovação das despesas médicas, o próprio
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, ressalva que as deduções estão
sujeitas à comprovação e, as deduções “exageradas”, podem ser glosadas sem a audiência do
contribuinte, conforme a seguir se verifica:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.404 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.013874/2006-98

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em suma, as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e se limitam a serviços comprovadamente realizados, bem como a
pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de
quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento.
Mediante uma análise sistemática da legislação, percebe-se que, em regra, o
recibo é uma das formas de se comprovar a despesa médica, a teor do que prevê o art. 80, § 1°,
III, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a
respeito da legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da (a) efetiva prestação do
serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu dependente, ou (b) que o pagamento tenha
sido realizado pelo próprio contribuinte, cabe à Fiscalização exigir provas adicionais e, ao
contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa idônea, sob pena de ter suas deduções
glosadas.
Em relação ao caso dos autos, notadamente no que se refere à glosa no quantum
total de R$ 26.000,00, entendo que agiu com acerto a decisão de piso, pois os recibos
apresentados, isoladamente, não são suficientes para afastar a dúvida posta pela autoridade fiscal,
no sentido da materialidade do pagamento.
Nesse contexto, entendo que os documentos acostados para comprovação das
despesas médicas pelo contribuinte não são hábeis, portanto, para comprovarem as despesas
alegadas.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a materialidade do pagamento das despesas glosadas, não há como afastar a acusação
fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital